Tribunal: TJES
Processo: 5019891-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO. COPROPRIEDADE ESTABILIZADA. DESPESAS PROPTER REM E BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em Ação de Arbitramento de Aluguel, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o pagamento mensal de R$ 750,00 à autora, a título de aluguel provisório pelo uso exclusivo de imóvel comum pelo réu. O agravante sustentou inadequação da via eleita, falta de interesse de agir, prejudicialidade externa em razão de ação anulatória e apelação voltadas à desconstituição do acordo de partilha, propriedade exclusiva do imóvel, além da necessidade de encontro de contas, por arcar sozinho com condomínio, IPTU e benfeitorias. No curso do recurso, sobreveio a homologação da desistência da apelação no processo de divórcio, estabilizando a sentença homologatória do acordo de partilha e confirmando a copropriedade do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste controvérsia sobre a titularidade do imóvel após a homologação da desistência do recurso de apelação no processo de divórcio; (ii) estabelecer se o uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de aluguel provisório em favor daquele privado da fruição do bem; (iii) determinar se o pagamento deve ser feito diretamente à agravada ou mediante depósito judicial, diante da alegação de despesas propter rem e benfeitorias suportadas exclusivamente pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da desistência da apelação interposta no processo de divórcio estabiliza a sentença que homologou o acordo de partilha e torna incontroversa, nestes autos, a copropriedade do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

4. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de indenização, na forma de aluguéis, em favor daquele que fica privado da fruição do patrimônio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O agravante demonstra suportar exclusivamente despesas propter rem do imóvel, como condomínio e IPTU, encargos que devem ser rateados entre os condôminos, nos termos do art. 1.315 do Código Civil.

6. A imposição de pagamento direto e integral do aluguel provisório, sem prévia compensação das despesas comuns e das benfeitorias efetivamente comprovadas, pode gerar onerosidade excessiva e desequilíbrio financeiro.

7. O depósito judicial dos aluguéis provisórios preserva o resultado útil do processo, evita a irreversibilidade dos efeitos da tutela e permite que o juízo de origem realize o necessário encontro de contas após o contraditório e a instrução probatória.

8. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno e os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A estabilização da sentença homologatória de acordo de partilha torna incontroversa a copropriedade do imóvel comum nos autos em que se discute arbitramento de aluguéis.

2. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de aluguéis provisórios em favor do coproprietário privado da fruição do bem.

3. As despesas propter rem e as benfeitorias comprovadamente suportadas por um dos condôminos devem ser consideradas em encontro de contas antes da liberação dos valores devidos a título de aluguel provisório.

4. O depósito judicial dos aluguéis provisórios é medida adequada para preservar o equilíbrio entre as partes e resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019891-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL PINA DE SOUZA

AGRAVADO: SAMIRA RANGEL DA COSTA FREIRE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. ACORDO DE PARTILHA HOMOLOGADO. COPROPRIEDADE ESTABILIZADA. DESPESAS PROPTER REM E BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em Ação de Arbitramento de Aluguel, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o pagamento mensal de R$ 750,00 à autora, a título de aluguel provisório pelo uso exclusivo de imóvel comum pelo réu. O agravante sustentou inadequação da via eleita, falta de interesse de agir, prejudicialidade externa em razão de ação anulatória e apelação voltadas à desconstituição do acordo de partilha, propriedade exclusiva do imóvel, além da necessidade de encontro de contas, por arcar sozinho com condomínio, IPTU e benfeitorias. No curso do recurso, sobreveio a homologação da desistência da apelação no processo de divórcio, estabilizando a sentença homologatória do acordo de partilha e confirmando a copropriedade do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste controvérsia sobre a titularidade do imóvel após a homologação da desistência do recurso de apelação no processo de divórcio; (ii) estabelecer se o uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de aluguel provisório em favor daquele privado da fruição do bem; (iii) determinar se o pagamento deve ser feito diretamente à agravada ou mediante depósito judicial, diante da alegação de despesas propter rem e benfeitorias suportadas exclusivamente pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A homologação da desistência da apelação interposta no processo de divórcio estabiliza a sentença que homologou o acordo de partilha e torna incontroversa, nestes autos, a copropriedade do imóvel na proporção de 50% para cada parte.

4. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de indenização, na forma de aluguéis, em favor daquele que fica privado da fruição do patrimônio, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. O agravante demonstra suportar exclusivamente despesas propter rem do imóvel, como condomínio e IPTU, encargos que devem ser rateados entre os condôminos, nos termos do art. 1.315 do Código Civil.

6. A imposição de pagamento direto e integral do aluguel provisório, sem prévia compensação das despesas comuns e das benfeitorias efetivamente comprovadas, pode gerar onerosidade excessiva e desequilíbrio financeiro.

7. O depósito judicial dos aluguéis provisórios preserva o resultado útil do processo, evita a irreversibilidade dos efeitos da tutela e permite que o juízo de origem realize o necessário encontro de contas após o contraditório e a instrução probatória.

8. O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno e os Embargos de Declaração interpostos contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A estabilização da sentença homologatória de acordo de partilha torna incontroversa a copropriedade do imóvel comum nos autos em que se discute arbitramento de aluguéis.

2. O uso exclusivo de imóvel comum por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de aluguéis provisórios em favor do coproprietário privado da fruição do bem.

3. As despesas propter rem e as benfeitorias comprovadamente suportadas por um dos condôminos devem ser consideradas em encontro de contas antes da liberação dos valores devidos a título de aluguel provisório.

4. O depósito judicial dos aluguéis provisórios é medida adequada para preservar o equilíbrio entre as partes e resguardar o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.315.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019891-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL PINA DE SOUZA

AGRAVADA: SAMIRA RANGEL DA COSTA FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
RAFAEL PINA DE SOUZA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguel (processo nº 5023806-68.2024.8.08.0024), deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Agravante pague à Agravada o valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de aluguel provisório pelo uso exclusivo de imóvel comum.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese:
(i)
A inadequação da via eleita e falta de interesse de agir, visto que o título que fundamenta o pedido (acordo de partilha) está sendo questionado judicialmente;
(ii)
A existência de prejudicialidade externa, pois tramita Ação Anulatória e Recurso de Apelação (nº 0035242-22.2018.8.08.0024) visando desconstituir o acordo de partilha por vício de consentimento;
(iii)
Que o imóvel foi adquirido anteriormente ao casamento, sendo de sua propriedade exclusiva;
(iv)
A necessidade de encontro de contas (compensação), uma vez que arca exclusivamente com as despesas
propter rem
(condomínio e IPTU) e realizou benfeitorias vultosas no imóvel.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada ou, subsidiariamente, que seja autorizado o depósito judicial dos valores até o deslinde da fase instrutória.

Em sede liminar, esta Relatoria deferiu parcialmente o efeito ativo para reformar provisoriamente o
decisum
, determinando que a obrigação fosse cumprida mediante
depósito em conta judicial
, com o bloqueio dos valores até ulterior deliberação do juízo de piso, após o contraditório e o necessário
encontro de contas
.

No curso do processamento, sobreveio a notícia de que, nos autos da
Apelação Cível nº 0035242-22.2018.8.08.0024
(processo de origem do divórcio), o Agravante manifestou sua
desistência do recurso
, a qual foi devidamente homologada por esta Relatoria em 23/04/2026. Tal fato acarretou a estabilização da sentença que homologou o acordo de partilha, confirmando a copropriedade do bem na proporção de 50% para cada parte.

A Agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do pagamento direto e alegando conduta protelatória do Agravante.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Relatam os autos de origem que as partes formalizaram acordo de partilha de bens na Ação de Divórcio (nº 0035242-22.2018.8.08.0024), homologado por sentença em 28/03/2022, no qual restou convencionado que o apartamento serviente de residência ao ex-casal seria vendido e o produto da alienação partilhado na proporção de 50% para cada.

Diante da permanência do Réu (ora Agravante) no uso exclusivo do imóvel comum, a Autora (ora Agravada) ajuizou a demanda de origem requerendo o arbitramento de aluguéis, visando evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Ao analisar o pedido liminar, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, fixando o aluguel provisório no valor de R$750,00 (correspondente à metade do valor locatício presumido), determinando o pagamento direto à Autora a partir da citação.

Irresignado com o comando de primeiro grau, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando a necessidade de prévio encontro de contas, uma vez que arca sozinho com as despesas
propter rem
do bem (condomínio e IPTU), além de ter realizado benfeitorias custeadas exclusivamente por ele.

Em sede liminar, esta Relatoria deferiu parcialmente o efeito ativo para reformar provisoriamente o
decisum
, determinando que a obrigação mensal de R$ 750,00 fosse cumprida mediante
depósito em conta judicial
, com o bloqueio dos valores até ulterior deliberação do juízo de piso, após o contraditório e o necessário encontro de contas.

Pois bem.

Inicialmente, considerando que o presente Agravo de Instrumento encontra-se maduro para julgamento definitivo de mérito por este colegiado, resta configurada a
perda do objeto
quanto ao Agravo Interno (ID 18015240) e aos Embargos de Declaração (ID 17479077) interpostos contra a decisão liminar. Por economia processual, julgo-os
prejudicados
.

O ponto central de resistência do Agravante residia na incerteza jurídica quanto à validade do acordo de partilha, que estava sendo questionado em grau de apelação. Contudo, com a homologação da
desistência do recurso de apelação
nos autos nº 0035242-22.2018.8.08.0024, a questão da titularidade do imóvel tornou-se incontroversa nestes autos.

Firmada a copropriedade decorrente do condomínio estabelecido na dissolução conjugal, é pacífico o entendimento de que o uso exclusivo do bem por um dos ex-cônjuges autoriza a fixação de indenização (aluguéis) em favor daquele que está privado da fruição do patrimônio, sob pena de enriquecimento sem causa.

Apesar do direito reconhecido à Agravada, não se pode ignorar que o Agravante demonstrou suportar, de forma exclusiva, as despesas
propter rem
do imóvel, como taxas de condomínio (R$ 350,00/mês) e IPTU (R$ 360,00/ano), encargos que, por força do art. 1.315 do Código Civil, deveriam ser rateados entre os condôminos.

Impor o pagamento integral do aluguel presumido sem o abatimento proporcional de tais despesas implicaria onerosidade excessiva e desequilíbrio financeiro.

Dada a natureza alimentar das verbas locatícias e o risco de consumo imediato, a substituição do pagamento direto pelo
depósito em juízo
revela-se a medida mais prudente para resguardar o resultado útil do processo. Tal cautela impede a irreversibilidade dos efeitos da decisão, garantindo que a Agravada receba o montante atualizado tão logo seja concluída a fase de liquidação/compensação de gastos efetuados pelo Agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
o Agravo Interno e os Embargos de Declaração interpostos anteriormente, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para confirmar definitivamente a tutela antecipada recursal, determinando que:

1. O valor mensal do aluguel provisório (R$ 750,00) seja depositado em conta judicial vinculada ao juízo de origem.

2. Os valores depositados permaneçam bloqueados até que o magistrado de piso proceda ao
encontro de contas
, compensando-se os débitos locatícios com as despesas de condomínio, IPTU e benfeitorias efetivamente comprovadas pelo Agravante.

3. Concluída a instrução probatória quanto aos valores compensáveis, o saldo remanescente em favor da Agravada deverá ser imediatamente liberado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar